Tribunal: TJDFT
Processo: 0739665-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TIDEM. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO. DECADÊNCIA. RECONHECIDA. NÃO DEVOLUÇÃO. MÁ-FÉ. INEXISTENTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a decadência e a boa-fé do servidor para afastar a obrigação de ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de TIDEM (gratificação de atividade de dedicação exclusiva em tempo integral no magistério).
2. Nos termos do art. 54 da Lei no. 9.784/99, “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. Na hipótese sob julgamento, somente após decorrido mais de cinco anos do pagamento da TIDEM o Distrito Federal veio reaver os valores pagos indevidamente, decaindo, portanto, dado o lapso temporal, do seu direito. Precedentes: Acórdãos 1626081, 1671411 e 1163157.
3. Não existe má-fé comprovada nos autos, o pagamento foi realizado pelo Distrito Federal sem pedido da parte interessada, por erro operacional. Ademais, na condição de professor, a percepção de gratificação de dedicação exclusiva ao magistério não destoa de sua condição, não lhe sendo exigido conhecer de todos os requisitos para a recebimento do benefício. Por fim, não se verificou dos autos que o servidor tenha formalmente declarado, sob as penas da lei, que se enquadrava no regime de dedicação exclusiva e preenchia todos os requisitos para receber a gratificação.
4. Considerando a decadência do direito e a ausência de má-fé, sequer faz-se necessário analisar a aplicação ao caso do Tema 1009/STJ.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente/vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.